Tribunal: TJMT
Processo: 1006836-31.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006836-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO ANTONIO OJEDA - CPF: 155.790.851-68 (APELADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), EDINALDO PEREIRA FERREIRA - CPF: 719.629.991-49 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONTRADITA DE TESTEMUNHAS – MATÉRIAS PRECLUSAS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC COMPROVADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, o Apelante pretende reformar a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse e contraditar testemunha ouvida em audiência de justificação, cujos temas estão preclusos.

2- O Processo Civil brasileiro adotou o princípio da persuasão racional, de modo que o Julgador é livre para formar seu convencimento desde que com fundamento nos elementos constantes dos autos. Na hipótese, as provas foram corretamente valoradas pelo Julgador sentenciante, eis que os fatos narrados pelas testemunhas e informante do Apelante não encontram guarida na prova documental.

3- Se o Autor da Ação de Manutenção de Posse comprova a sua posse; a turbação e a sua data, e a continuação da posse, embora turbada, o pedido deve ser acolhido.
In casu
, mantida a sentença de procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1006836-31.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edinaldo Pereira Ferreira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
Benedito Antônio Ojeda
.

O pedido foi acolhido, a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse foi ratificada e o Apelante condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela revogação da decisão liminar. Argumenta que, em 13/05/2021, o Julgador singular deferiu o pedido
in limine
; contudo, a revisão daquele
decisum
se impõe, porque não estão demonstrados os requisitos da tutela de urgência, quais sejam: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Recorrido.

No mérito, argumenta que a testemunha Gilberto Moreno não reside em imóvel lindeiro, e que é seu "desafeto", de forma que suas afirmativas não subsistem ante a falta de prova de que realmente presenciou os fatos e porque há desavença entre ambos (testemunha e Apelante).

Afirma que todas as testemunhas por ele arroladas comprovaram que zelou do local desde 2007 até 2021, quando foi deferida a liminar em favor do Apelado, pois realizava a limpeza periódica do terreno, construiu estacionamento no local para os moradores da região, anexou tapume de zinco para impedir que maus elementos ingressassem na área e aterrorizassem os moradores, construiu calçada e murou o local.

Argumenta que durante todo período não teve qualquer resistência por parte do Recorrido, que jamais compareceu no local, realizou limpeza ou melhorias no imóvel.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id. 120834075.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro a tese de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e que, por esse motivo, a decisão que deferiu o pedido liminar deve ser revogada, não comporta acolhida, pois sobre o tema ocorreu preclusão, nos termos do artigo 507, do CPC.

É cediço que cabe Recurso de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC) e, consoante à redação do artigo 1.009, § 1.º, da Lei de Ritos, somente as decisões que abordam temas a respeito do qual não é possível a interposição de Agravo de Instrumento não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de Apelação.

Neste caso, o Apelante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento (n.º 1008572-13.2021.8.11.0000); entretanto, depois de indeferido o pedido de justiça gratuita, com a concessão de prazo para o recolhimento do preparo, o Apelante quedou-se inerte; logo, o recurso não foi conhecido diante da deserção.

Assim, não falar em reforma da decisão liminar nesta fase processual.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE DEFERE A REINTEGRAÇÃO DA POSSE EM CARÁTER DEFINITIVO - DISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO LIMINAR - PRECLUSÃO
- INADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - VÍCIOS INSANÁVEIS - RECURSO INADMISSÍVEL. -
O intento de rediscutir, em sede de apelação, os fundamentos de decisão liminar que deferiu a reintegração precária da posse, deferida definitivamente no provimento final, contra a qual não foi interposto o recurso cabível a tempo, esbarra na preclusão, na inadequação e na ausência de interesse recursal
- O descumprimento da regra do art. 924 do CPC/73 não obsta o prosseguimento da demanda reivindicatória, que seguirá pelo rito "ordinário, não perdendo, contudo, o caráter possessório.".
(TJ-MG - AGV: 10672140037074005 Sete Lagoas, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017). (sem grifos no original)

De igual modo, está preclusa a questão concernente à testemunha Gilberto Moreno.

O Apelante alega que o testemunho deve ser desconsiderado porque Gilberto não reside em imóvel vizinho ao que é discutido nesses autos e porque “há desavença” entre eles.

Apesar de o Apelante afirmar que se trata de “desafeto” seu, estava devidamente representado na audiência de justificação, quando Gilberto Moreno foi ouvido, e sua defesa não apresentou contradita antes do depoimento da testemunha, que foi ouvida sob compromisso legal; portanto, a questão também está preclusa.

Com efeito, a contradita de testemunha deve ser arguida logo após a sua qualificação. Passada a oportunidade, fica caracterizada a preclusão e não é possível discutir a matéria momento processual posterior (art. 457, § 1.º, CPC).

Nas palavras do Ministro João Otávio Noronha,
“o momento oportuno da contradita da testemunha arrolada pela parte contrária é aquele entre a qualificação desta e o início de seu depoimento”
. (REsp n. 735.756/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 18/2/2010).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO.
TESTEMUNHA. CONTRADITA. PRECLUSÃO.
CONVIVÊNCIA PÚBLICA. OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. 1)
Pode o advogado, no momento em que a testemunha está sendo qualificada, contraditá-la quando entender que ela é incapaz, suspeita ou impedida de prestar depoimento. Contudo, se ocorrer a qualificação e o advogado se mantiver silente, a possibilidade de se exercer posteriormente tal faculdade estará preclusa
. [...].
(TJ-AP - APL: 00239034720168030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 29/11/2019, Tribunal). (sem grifos no original)

Por fim, no que tange à valoração das provas, é importante relembrar que o Processo Civil brasileiro adotou o princípio da persuasão racional, de modo que o Julgador é livre para formar seu convencimento desde que com fundamento nos elementos constantes dos autos.

In casu
, apesar de as testemunhas arroladas pelo Apelante corroborarem sua assertiva de que limpava periodicamente o terreno, anexou tapume de zinco e murou o local, os depoimentos não encontram ressonância nas demais provas coligidas nos autos.

Eis o que consta da sentença recorrida:

[...]

A testemunha Sr. Gilberto Moreno assevera que possui o lote nº 08 no bairro Santa Amália, localizado ao lado do lote do que a parte autora se diz possuidora (nº 07). Alega que a parte requerida está edificando um muro há dois meses no terreno da parte autora, incorporando a área do autor. Sob esta ótica, denota-se que além de a testemunha reconhecer o autor como possuidor da demanda, reconhece a turbação provocada pelo réu através da tentativa de incorporar o terreno do autor ao que possui. Outrossim, a testemunha relembra que há aproximadamente 6 ou 8 anos, o réu murou o seu terreno, buscando adquirir para si a posse do lote 8, mas foi repelido pelo depoente que apresentou a escritura pública do imóvel em seu nome, ocasião em que o réu promoveu a retirada do muro japonês outrora instalado. Ao que me parece, o réu busca ampliar a extensão de seu lote. A audiência de instrução fora designada com o fito de obter novas provas capazes de contrariar o entendimento firmado. Pois bem. Durante o ato, fora ouvida a informante Lídia, a qual narrou que o réu desde 2007 limpava o lote em questão, mas não soube confirmar quem colocou as placas de zinco no imóvel. A testemunha Juscineide afirmou que o imóvel em questão estava abandonado e que foi o réu que colocou muro com placas de zinco, que ele que limpava o lote, fez aterro. A última testemunha Elvira disse que os lotes 06 e 07 estavam abandonados, que o réu começou a cuidar em 2007 e em 2010 aterrou e cercou. Ocorre que, não merecem prosperar as alegações das testemunhas de que o muro de telha de zinco fora colocado pelo requerido, uma vez que o autor traz prova documental ao id. 70267630 – pág.05, comprovando a aquisição das telhas de zinco em 2013. Além disso, constam nos autos cópia da matrícula, contrato de compra e venda e comprovante de inscrição do IPTU, demonstrando que além de ser possuidor, também é legítimo proprietário do imóvel. Ainda, foram juntadas imagens ao id. 55579256, nas quais denotam-se que em 2014 (id. 55579256 – pág. 03) estavam presentes as telhas de zinco adquiridas pela autor e, em 2019, (id. 55579256- pág.04) não existem vestígios de posse do requerido, visto que o lote encontrava-se completamente sujo. Outrossim, as provas anexas à contestação para demonstração do exercício da posse, se referem somente ao lote 06, no entanto, o objeto da presente demanda é o lote 07. Todas essas documentações refutam as alegações trazidas pelas testemunhas do requerido em audiência. A prova do esbulho resta evidente através do boletim de ocorrência, depoimento da testemunha ouvida em audiência de justificação.

Nota-se que as provas foram corretamente valoradas pelo Julgador sentenciante, eis que os fatos narrados pelas testemunhas e informante do Apelante não encontram guarida na prova documental.

Firmada tal premissa, deve ser consignado que o artigo 561 do CPC estatui que incumbe ao autor da Ação Possessória comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, não há dúvida de que o Autor/Apelado desincumbiu do ônus da prova, como muito bem fundamentado em detalhes pelo Julgador singular.

Logo, é de rigor a manutenção da sentença e, por esses motivos,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022